Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725394-66.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL APELADO: L. P. F. D. O. REPRESENTANTE: ALESSANDRA FERNANDES MALAQUIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator